Tribunal: STF
Processo: RE 1266902
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 34, p. 1):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. ALÍQUOTA ZERO. LEI 11.196/2005. REVOGAÇÃO. LEI 13.241/2015. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA FÉ, PROTEÇÃO DA CONFIANÇA DOS CONTRIBUINTES. BENEFÍCIO POR PRAZO CERTO E CONDICIONADO. ART. 178 DO CTN. CARACTERIZAÇÃO E POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.
    2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante a incidência da Lei 13.241/2015 e a aplicação do disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional demanda o exame da legislação infraconstitucional aplicável.
    3. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 51).
    Nas razões recursais, invocam-se como paradigmas a Súmula 544 e os acórdãos proferidos por este Tribunal no RE 113.149, RE 115.472, RE 414.249, RE 582.926, ADI 4.976, RE 550.218, RE 635.688.
    Sustenta-se, em síntese, que os fundamentos que deram origem à Súmula 544 do STF, no sentido de que “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”, diverge do do entendimento adotado no acórdão embargado – de que o recurso extraordinário versa sobre matéria infraconstitucional –, considerando a equiparação das diversas hipóteses de desoneração tributária, adotada pela jurisprudência desta Corte, conforme exposto nos paradigmas indicados.
    Para tanto, o embargante conclui que (eDOC 36, p. 17):
    “Parece de rigor, portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheça e exerça a sua competência para a análise da questão constitucional da segurança jurídica, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito - que é a razão primeira e última da existência da Súmula 544, cuja inteligência deve assegurar a proteção a todo benefício fiscal condicionado e a prazo certo.”
    Além disso, o embargante reitera demanda no sentido de que (eDOC 36, p. 19):
    “...na eventualidade de vir a ser mantido o entendimento pela caracterização de violação reflexa, mas tendo em vista que o E. STJ limitou-se igualmente a assentar a constitucionalidade da matéria, será então de rigor o encaminhamento do presente caso no mesmo sentido do precedente acima, determinando-se a remessa dos autos ao E. STJ com fundamento no art. 1.033 do CPC em razão do reconhecimento por este E. STF de que a matéria é infraconstitucional.”
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De plano, observo que, apesar da adequação ao parâmetros estabelecidos no §3º do art. 1.043 do CPC, os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:
    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas e jurídicas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.
    In casu, a Segunda Turma, ao apreciar o agravo regimental, manteve o entendimento monocrático, concluído pela natureza infraconstitucional da discussão envolvendo a incidência da Lei 13.241/2015 e a aplicação do disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional, no que diz respeito a possibilidade de revogação de alíquota zero da COFINS e da contribuição para o PIS.
    Por outro lado, os precedentes apontados pelo embargante dizem respeito à revogação de isenção tributária concedida sob condição onerosa, situações que, embora semelhantes no resultado da carga tributária, possuem regramentos, condições e finalidades jurídicas diversas.
    E nem se diga que a equiparação aceita na jurisprudência entre forma diversas de desoneração tributária – como nos casos envolvendo os princípios da anterioridade – permitem essa associação de precedentes a justificar admissão da divergência, tendo em conta a política fiscal que envolve a concessão de cada uma dessas desonerações, de sorte a não permitir a equiparação para os efeitos pretendidos pela embargante. 
    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma, no presente caso, e os precedentes apontados pela parte ora Embargante.
    Assim, não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “(...) 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem (....).” (AI 741.876-AgR-ED-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.10.2011)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGDO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ressalvada a matéria relativa à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, questão não impugnada nos presentes embargos, o acórdão embargado sequer examinou o mérito da questão recursal, visto que o recurso não possui os necessários requisitos de admissibilidade. 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 906.541-AgR-EDv-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.08.2018) 
 “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. IV – Agravo regimental improvido.” (AI 541.920-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 09.02.2011)
    Outrossim, conforme já assentado no acórdão embargado, é inviável o envio dos autos ao STJ, visto que aquela Corte já se manifestou acerca da controvérsia quando do julgamento do recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário. Essa orientação prevalece independentemente do resultado jurídico dado ao recurso especial.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: RE 1.278.231-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.12.2020; RE 1.271.380-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.12.2020; ARE 1.260.121-AgR-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020; RE 1.054.151-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.06.2020; RE 1.121.379-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 331 e 335, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente